Tribunal: TJDFT
Processo: 0745079-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745079-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 250501845 dos autos originários n. 0723792-75.2025.8.07.0007) que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, que “suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido”. O agravante alega que a decisão afronta a segurança jurídica, desequilibra a equação contratual e compromete a exigibilidade do crédito concedido, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação. Sustenta que a cláusula de débito em conta integra a base econômica dos contratos celebrados com o agravado, sendo condição para a concessão do crédito e das respectivas taxas bonificadas. Assim, defende que sua suspensão unilateral subverte a boa-fé objetiva e a própria finalidade do ajuste contratual. Reforça que a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, utilizada como fundamento pela decisão agravada, não possui força normativa suficiente para afastar normas de direito civil aplicáveis à validade das obrigações contratualmente assumidas. Afirma que o agravado não nega a existência das dívidas, tampouco demonstra vício de consentimento na contratação, o que afasta qualquer possibilidade de ilicitude nos descontos realizados. Ressalta que eventual revogação da autorização de débito deveria ser formal e condicionada à substituição da garantia originalmente pactuada, o que não se verificou no caso concreto. Defende que os contratos foram celebrados de forma lícita, sem qualquer induzimento ou má-fé, sendo responsabilidade do mutuário a adequada gestão de seus recursos financeiros. Aduz que a reversão da tutela concedida não se mostra viável na prática, porque uma vez utilizados os valores pelo devedor, tornam-se de difícil recuperação. Invoca o princípio do venire contra factum proprium e precedente julgado, argumentando que a simples revogação da autorização contratual não implica imediata suspensão dos descontos, mormente em se tratando de débitos inadimplidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da tutela de urgência concedida e o provimento do agravo para que se reconheça a legalidade dos descontos realizados nos termos contratados. É o relatório. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. O agravante havia interposto o Agravo de Instrumento n. 0702799-95.2025.8.07.9000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, cuidando-se este recurso de mera repetição daquele (id. 77351662). Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado.) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator